Tribunal: TJMT
Processo: 1025710-13.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025710-13.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERMELINDA FRANCISCA LINARDI - CPF: 860.654.161-34 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ALLAN VINICIUS DA SILVA - CPF: 023.303.971-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1025710-13.2023.8.11.0003

Origem:

1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Recorrido
:
ERMELINDA FRANCISCA LINARDI

SÚMULA DE JULGAMENTO
:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
ERRO MATERIAL.

VÍCIO CORRIGIDO.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. LEI 11.243/2020.
CONTRATO TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESVIRTUADO.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS ALÉM DO PRAZO. INCONSTITUCIONALIDADE.

VERBAS TRABALHISTAS (FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO) DEVIDAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 551 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular proferiu
sentença

nos seguintes termos
:

"
Vistos, etc
.
Breve
Relatório. A parte reclamante foi admitida, mediante contrato temporário de trabalho, para laborar na função de professora da rede municipal de ensino no período de (2018 a 2023) sob regime Geral de Previdência Social – INSS, sendo que no período foram confeccionados diversos contratos precários conforme documentos constantes da peça inicial, dos quais pleiteia, Férias Proporcionais, mais adicional de 1/3, no período de (2018 a 2023), em razão da nulidade do ato administrativo de contratação temporária celebrado entre a Administração Pública Municipal do período 2018 a 2023. O Município de Rondonópolis-MT, instado a se manifestar nos autos alegou em sua defesa que segundo entendimentos de Cortes Superiores de Justiça, os contratos firmados com a parte reclamante são válidos, tendo em vista, satisfazer a necessidade temporária dos serviços da Administração Pública, alegando que
o
contrato com a parte reclamante não era renovado sucessivamente ano a ano, mas sim eram contratos novos advindo da realização de processo seletivo simplificado realizado pela Secretaria de Educação Municipal, sendo respeitado a classificação no certame, não havendo previsão nos contratos para o pagamento de férias e FGTS, apenas para o pagamento do 13º salário. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95
c.c
. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC
c.c
. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. MÉRITO Ante a natureza da causa, que discute matéria substancialmente de direito, e que decorre de discussão já amplamente debatida e decidida nas Cortes judiciárias, garantido às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa plena, passo ao julgamento da lide, entendendo não ser necessária a produção de qualquer outra prova, sobretudo porque eventual prova pericial contábil poderá ser realizada na fase de liquidação de sentença, caso seja julgado procedente o pedido inicial. Pretende a parte reclamante a condenação do ente Municipal réu ao 13º Salário, pagamento Férias proporcionais, com o adicional de 1.3 de férias não pagas, sustentando que os contratos de trabalho temporários entabulados com o poder público são nulos, em razão das sucessivas renovações. A Constituição da República de 1988 prevê no art. 37, II, que
a
investidura em cargos e empregos públicos somente poderá se ultimar com a prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em Lei de livre nomeação e exoneração. Contudo, o art. 37, IX, prevê a possibilidade de contratação por tempo determinado, sem a realização prévia de concurso público, a fim de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que exista Lei do ente competente Federal, Estadual,
Distrital
ou Municipal, estabelecendo as hipóteses possíveis. Somente se admite a dispensa da realização de concurso público e a contratação por tempo determinado quando as funções a serem desempenhadas forem afetas a situação transitória e excepcional, e o contrato firmado deve vigorar por período determinado. É vedada a contratação temporária quando as atividades a
ser
realizadas constituírem serviços ordinários da administração pública, que devem ser afetadas
a
um cargo público, ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual. Nesse contexto, inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. Declarada a nulidade do contrato temporário, o servidor faz jus à percepção do salário pactuado, além de 13º salário proporcional ao tempo de serviço prestado, e férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço), uma vez que os direitos sociais são estendidos aos servidores públicos, nos termos do art. 39, §3º, da CF/88. Neste ponto, considerando que
o
ente público não comprovou o pagamento das verbas reportadas, férias proporcionais e 1/3 de férias do ano (2018/2023), como lhe competia, a procedência do pedido neste aspecto é medida impositiva. No que concerne às verbas trabalhistas, o prazo prescricional é o quinquenal independentemente da data da propositura da ação. Logo, estão prescritas todas as verbas anteriores a 18/08/2018. DISPOSITIVO Diante o exposto, e com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na exordial, extinguindo o feito com julgamento de mérito a fim de: a) declarar a nulidade do ato administrativo de contratação temporária celebrado entre a Administração Pública Estadual do período 2018 a 2023. b) Condenar a parte ré a pagar a parte autora os valores correspondentes
ao férias
proporcionais e 1/3 de férias referente ao período de (2018, 2019, 2021, 2022 e 2023
), no
valor de R$ 17.130,49 (dezessete mil cento e trinta reais e quarenta e nove centavos, conforme Planilha de Cálculo constante do ID Nº 126524003 atualizada até o mês de julho de 2023. Correção monetária: desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE
nº
870.947/SE). Juros moratórios: desde a citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09). Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei
nº
9.099/95). Transitada em julgado, certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema
PJe
. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Braz Paulo Pagotto Juiz Leigo SENTENÇA
Visto, etc.
HOMOLOGO o projeto de sentença, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95
c.c
. art. 8º, da LCE
nº
270/07. Aguarde-se em arquivo a via recursal ou, se for o caso, o trânsito em julgado.
Rhamice
Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito
"

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela partereclamante sustentando que:
a) há erro material grave visto que constou no dispositivo a condenação em face do Estado de Mato Grosso e não do Município de Rondonópolis; b) os contratos temporários celebrados com a parte reclamada são legítimos; b) não há previsão legal ou contratual para as férias e décimo terceiro salário; e c) a contratação foi regularmente precedida de processo seletivo simplificado. Requereu o provimento
do recurso
para julgar improcedente os pleitos da inicial.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Erro material.

O
erro
material
ocorre

quando

há

inexatidão

relacionada

a

"
equívoco

na

redação
do
ato

por

incorreção
no
cálculo
,
troca
de
palavras
e de
nomes
,
problema
de
grafia
,
descuido
de
digitação

ou

qualquer
outro
engano

visível
"
(STF - MS: 36058)
, t
ratando-se de matéria de ordem pública passível de correção a qualquer tempo (STJ
AgInt
no REsp 1673750/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018,
DJe
30/04/2018; e STJ
AgInt
no
AREsp
749.850/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2018,
DJe
07/03/2018), inclusive de ofício
(art. 494, I, do CPC)
.
No
presente

caso
,
n
a letra “a” d
o
dispositiv
o
da sentença recorrida
,
constou que a declaração de nulidade
se referia
ao ato administrativo de contratação temporária celebrado pela Administração Pública
Estadual
, que sequer é parte na demanda, evidenciando-se o
claro
erro material.
Desse modo, de ofício,
corrige-se
o erro material verificado,
tão somente
para que
,
onde se lê
“Administração Pública Estadual”
,

leia-se
“Administração Pública Municipal”
.

5.
Contrato público de trabalho temporário.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
(STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612)
.

6.
Contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de
Rondonópolis
.
Os

contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de
Rondonópolis
/MT para
prestarem

serviço
para a
Secretaria
Municipal de
Educação

são

regidos
pela Lei Municipal 11.243/2020.

Esta lei
prevê essa possibilidade
tão somente para substituição de servidor efetivo e pelo período exclusivo do afastamento
(art. 9º). Se o ente público não comprovar que o período do contrato temporário coincidiu com o afastamento do servidor efetivo titular da vaga, o contrato deverá ser considerado nulo. No caso concreto, não há prova do afastamento do titular da vaga.

Ademais, não foi apresentada em juízo nenhuma outra lei que autorize a contratação temporária em outras hipóteses, corroborando a nulidade.

7.
Prévio

processo

seletivo

simplificado
.
O
fato
de a
contratação

temporária
ser
precedida
de
processo

seletivo

simplificado
,
por

si

só
,
não
a
legitima
, visto que é
imprescindível
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
. É
inconstitucional
a
contratação

temporária

sucessiva
,
além
do
prazo

previsto

por
lei,
mesmo
que
todas

sejam

precedidas
de
processo

seletivo

(STF RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado

em
14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017,
TJMT
N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
31/07/2023,
publicado
no DJE 09/08/2023 e
TST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina
Irigoyen
Peduzzi, Data de
Julgamento
: 15/10/2008, 8ª
Turma
, Data de
Publicação
: DJ 17/10/2008)

8.
Férias
e 13º
Salário
.
E
m
regra
,
os

servidores

temporários

não

terão

direito
a
verbas

trabalhistas

(
Férias
, Terço
Constitucional
e Décimo Terceiro
Salário
)
,
nos

termos
do Tema 551 do STF, com
repercussão

geral
, salvo
se existir
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou

se for
comprovado

o
desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
(
Tema 551. STF. RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão
: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,
julgado

em
22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
165 DIVULG
30-06-
2020 PUBLIC
01-07-2020)
.

9.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

10.
Sucumbência
.
Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

11.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024